Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701996-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A EMBARGADO: DIEGO DIB ISMAEL, TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A (HOSPITAL SÃO FRANCISCO) opôs embargos de declaração (ID 58440484) ao venerando acórdão de ID 57560226. O embargante alega omissão “quanto ao pedido expresso de aplicação da modalidade TEIMOSINHA pelo prazo de 30 dias”. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 58440484. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator